Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0042735-66.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA DA SILVA SOUZA, JOSEFA MARIA MARINHO DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSEFA MARIA MARINHO DE ARAUJO, BENEDITA DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BENEDITA DA SILVA SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL e de JOSEFA MARIA MARINHO DE ARAÚJO objetivando a concessão de pensão vitalícia por morte em razão do falecimento do senhor João Augusto de Araújo. O Juízo a quo proferiu a sentença de ID 36125920 julgando procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção. As partes interpuseram apelações. No recurso da apelante Josefa Maria, interposto no ID 36125937, foi requerido a concessão de efeito suspensivo para determinar ao Distrito Federal que proceda ao pagamento de 50% do valor da pensão, até o trânsito em julgado do feito. Intimada acerca do possível não conhecimento do pedido liminar em apelação (ID 36296056), a apelante apresentou a petição de ID 36723576 requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que, em razão da determinação contida na sentença recorrida, já recebeu notificação do GDF informando a cessão do pagamento da pensão por morte. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, registre-se que, embora a apelante requeira a concessão de efeito suspensivo, o seu pedido tem claros contornos de antecipação de tutela recursal, pois não requer simplesmente a suspensão dos efeitos da sentença, mas sim que seja deferida, liminarmente, a obrigação de o Governo do Distrito Federal efetuar o pagamento da pensão de morte na proporção de 50% para as partes, o que demonstra sua intenção de adiantar o pedido recursal realizado no apelo de ID 36125937. Nesse contexto, a concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) No caso em análise não restou demonstrada a probabilidade do direito. Com efeito, a petição apresentada no ID 36723576 não traz qualquer fundamentação jurídica apta a ensejar o deferimento do pedido liminar realizado. Veja-se, a requerente alega tão somente que, caso não deferido o pedido, será drasticamente afetada financeiramente, pois deixará de auferir os pagamentos que vinham sendo realizados desde de outubro de 2016. A alteração da capacidade econômica da apelante não configura, por si só, razão para o deferimento da liminar pleiteada, mormente porque a matéria travada nos autos perpassa pela análise de questões de fato e de direito. Importante ressaltar que a requerente expôs as razões jurídicas de seu pedido somente em sua apelação (que serão analisadas no julgamento do recurso), deixando de invocá-los na petição de ID 36723576, que constitui o meio próprio para requerer a antecipação de tutela recursal. Soma-se a isso o fato destacado pelo juízo a quo na sentença recorrida, de que a ora apelante recebe, desde 2016, pensão de morte de forma indevida, uma vez que não seria a real beneficiária de tais valores, questão que será devidamente analisada no julgamento do recurso. Portanto, ausente a probabilidade, o pedido de concessão da antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela pretendida. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise dos apelos. Brasília, DF, 29 de junho de 2022 16:06:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador